Tribunal: STJ
Processo: 0104512-62.2018.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909557 - CE(2025/0131919-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO FABRICIO FREITAS ANDRADE
AGRAVANTE
: LEONARDO ODISIO SAMPAIO
ADVOGADO
: FELIPE BASTOS DE OLIVEIRA - CE028433
AGRAVADO
: ENIO ESMERALDO SANTOS
AGRAVADO
: E S INCORPORACOES PARTICIPACOES E IMOBILIARIA
LTDA
ADVOGADO
: FELIPE PORTO BASTOS - CE027196
INTERES.
: JOSE GLEYDSTON FALCAO NOBRE
INTERES.
: PATRICIA FERREIRA VICTOR
INTERES.
: TERRAS
DE
SAO
FRANCISCO
CONSTRUCOES
E
PARTICIPACOES LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
ACERVO PROBATÓRIO. PROVA ESCRITA. PROVA TESTEMUNHAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56114271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 69c7c448-bfc0-488c-b0d6-ab2ee8f7747b

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 69c7c448-bfc0-488c-b0d6-ab2ee8f7747b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909557 - CE(2025/0131919-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO FABRICIO FREITAS ANDRADE
AGRAVANTE
: LEONARDO ODISIO SAMPAIO
ADVOGADO
: FELIPE BASTOS DE OLIVEIRA - CE028433
AGRAVADO
: ENIO ESMERALDO SANTOS
AGRAVADO
: E S INCORPORACOES PARTICIPACOES E IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE PORTO BASTOS - CE027196
INTERES.
: JOSE GLEYDSTON FALCAO NOBRE
INTERES.
: PATRICIA FERREIRA VICTOR
INTERES.
: TERRAS
DE
SAO
FRANCISCO
CONSTRUCOES
E
PARTICIPACOES LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
ACERVO PROBATÓRIO. PROVA ESCRITA. PROVA TESTEMUNHAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da consonância do acórdão com a
jurisprudência do STJ, incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ e ausência de
cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional (fls. 620-624).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 556):
Documento eletrônico VDA55441391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:15
Código de Controle do Documento: 5f509661-bdf8-447b-9a3e-1741978ef528

APELAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE DO PEDIDO MONITÓRIO. NO
CASO, O AUTOR SE RESSENTE DE CONTRATO VERBAL DE
CORRETAGEM
DE
IMÓVEIS
NÃO
HONRADO.
CONFERIDA
A
LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MONITÓRIA: PROVA ESCRITA SEM
EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. OS MAIS PITORESCOS MEIOS
DOCUMENTAIS.
DECLARAÇÃO
ASSINADA
PELOS
AUTORES
CONJUNTAMENTE E A DECLARAÇÃO INDIVIDUAL SUBSCRITA APENAS
PELO REQUERENTE LEONARDO ODISIO SAMPAIO. RECIBO DE
PAGAMENTO E QUITAÇÃO GERAL E LIBERATÓRIA. TAL RECIBO NÃO
TEM E NEM PODE TER QUALQUER EFEITO JURÍDICO COM RELAÇÃO
AO FRANCISCO FABRÍCIO FREITAS ANDRADE. NÃO SÃO PERMITIDAS
QUAISQUER ILAÇÕES DERIVADAS DA SITUAÇÃO DE LEONARDO
ODÍSIO SAMPAIO PARA APLICAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS
DE FRANCISCO FABRÍCIO FREITAS ANDRADE. PROVA TESTEMUNHAL
INDEFERIDA MOTIVADAMENTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER ATECNIA
OU TERATOLOGIA NO JULGADO PIONEIRO. NADA A REPARAR.
DESPROVIMENTO.

Nas razões do recurso especial (fls. 579-601), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional,
art. 105,
cerceamento de defesa e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 369, 371, 442, 444 e 489, II, § 1o, IV, do CPC, sustentando a
deficiência na fundamentação do acórdão e o indeferimento indevido da produção de
prova documental (áudios e
) e testemunhal, e
prints
(ii)
do CC, diante da configuração de enriquecimento sem causa dos
art. 884
recorridos pelo não pagamento integral da comissão de corretagem pactuada.
No agravo (fls. 628-647), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 653-664).
É o relatório.
VOTO

A controvérsia tem origem em ação monitória ajuizada por corretores para
cobrar comissão de corretagem alegadamente pactuada em 10% (dez por cento) de
loteamento, com pedido de produção de prova testemunhal e reconhecimento de
enriquecimento sem causa.
A sentença julgou improcedente em relação à parte ES Incorporações e
extinguiu sem mérito quanto aos demais (fls. 464-471), e o acórdão (fls. 556-569)
manteve a improcedência por ausência de prova escrita suficiente, bem como indeferiu
o pedido de produção de prova oral.
Documento eletrônico VDA55441391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:15
Código de Controle do Documento: 5f509661-bdf8-447b-9a3e-1741978ef528

A parte recorrente alega negativa de prestação jurisdicional e cerceamento
de defesa, pois o Tribunal de origem não teria considerado áudios, mensagens e
outros documentos e indeferiu a produção de prova testemunhal necessária, em
manifesta violação dos arts. 369, 371, 442, 444 e 489, §1o, IV, do CPC.
O Tribunal de origem não desconsiderou os elementos de prova postulados
pela parte recorrente. Mas, ao contrário, fundamentou o indeferimento de sua produção
à luz do acervo probatório já existente nos autos e das características de cada prova.
No que diz respeito à prova documental requerida, a Corte local assim se manifestou
(fl. 565):
A presente Ação Monitória está baseada em 2 (duas) Declarações escritas
que envolvem os Requerentes, a saber: uma declaração assinada pelos
Autores e, a outra, uma declaração individual subscrita apenas pelo
Promovente Leonardo Odisio Sampaio.
Quanto a segunda Declaração, é oportuno consignar que ela se afeiçoa
mais com um Recibo de Pagamento e Quitação Geral e Liberatória subscrito
por LEONARDO ODISIO SAMPAIO.
Tal Recibo não tem e nem pode ter qualquer efeito jurídico com relação ao
FRANCISCO FABRÍCIO FREITAS ANDRADE.
De fato, não são permitidas quaisquer ilações derivadas da situação de
LEONARDO ODÍSIO SAMPAIO para aplicação às circunstâncias pessoais
de FRANCISCO FABRÍCIO FREITAS ANDRADE.
Noutros termos: a ação monitória tem cabimento quando o Credor tem em
mãos prova documental sem eficácia de título executivo, para que se possa
realizar a execução do crédito, o que não existe no caso dos autos.
Eventuais controvérsias acerca de cobrança de valores ou perdas e danos
devem ser relegadas à ação de conhecimento, não sendo a monitória o meio
mais eficaz para se veicular o recebimento de valores não materializados
através de contrato, pois que necessária maior e mais ampla dilação
probatória.
Rever a conclusão do acórdão, quanto à inexistência de prova escrita
suficiente para aparelhar a ação monitória e à desnecessidade de dilação probatória,
demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Quanto à produção da prova testemunhal, por sua vez, o Tribunal de origem
assim se manifestou (fls. 566-569):
O Recorrente roga a produção de prova testemunhal.
Contudo, tal meio de prova não é ponto pacífico no STJ.
E, além disso, fica ao critério do Juiz, posto que, a depender do caso, é
cabível ou não e, mais do que isso, é servível ou não.
Existem situações nas quais, a despeito da produção de prova testemunhal,
ainda assim, o resultado não alcança ou não atinge o direito que se busca.
É que é muitos casos, as testemunhas não dão o tônus processual que
confira a titularidade do direito ao pagamento em dinheiro. [...]
A par disso, a sentença não está eivada de qualquer atecnia tampouco de
teratologia que autorize a correção do Julgado Primevo.
Documento eletrônico VDA55441391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:15
Código de Controle do Documento: 5f509661-bdf8-447b-9a3e-1741978ef528

Ademais, o exímio Sentenciante cuidou de consignar o seu entendimento
acerca desse aspecto. [...]
Para arrematar, o ordenamento jurídico pátrio faculta outras vias mais
apropriadas ao manuseio do pretenso direito autoral donde a produção
probatória é reconhecidamente mais ampla, profunda e diversificada.
De igual modo, rever a conclusão do acórdão, quanto à desnecessidade da
prova testemunhal para o deslinde da controvérsia e à suficiência dos elementos
probatórios já coligidos aos autos, demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a parte recorrente alega a ocorrência de enriquecimento sem
causa da parte contrária e postula provimento para reconhecer o direito à comissão de
corretagem, com a condenação ao pagamento em espécie ou por lotes, invocando o
do CC.
art. 884
Ocorre que o acórdão recorrido limitou-se a afirmar a insuficiência de prova
escrita para a via monitória e a indeferir a prova testemunhal, sem enfrentar a tese de
vedação ao enriquecimento sem causa. Não há qualquer manifestação da origem
sobre a aplicabilidade do
do CC.
art. 884
A alegação de enriquecimento sem causa e ofensa do
do CC não
art. 884
foi analisada pelo Tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração
para tratar da matéria, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por
falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55441391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:15
Código de Controle do Documento: 5f509661-bdf8-447b-9a3e-1741978ef528

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.909.557 / CE
Número Registro: 2025/0131919-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01045126220188060001 1045126220188060001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO FABRICIO FREITAS ANDRADE
AGRAVANTE : LEONARDO ODISIO SAMPAIO
ADVOGADO : FELIPE BASTOS DE OLIVEIRA - CE028433
AGRAVADO
: ENIO ESMERALDO SANTOS
AGRAVADO
: E S INCORPORACOES PARTICIPACOES E IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO : FELIPE PORTO BASTOS - CE027196
INTERES.
: JOSE GLEYDSTON FALCAO NOBRE
INTERES.
: PATRICIA FERREIRA VICTOR
INTERES.
: TERRAS DE SAO FRANCISCO CONSTRUCOES E
PARTICIPACOES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56087584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:50
Código de Controle do Documento: 8efbbbb3-ce46-448a-ab80-d985a8bd596a

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:50
Código de Controle do Documento: 8efbbbb3-ce46-448a-ab80-d985a8bd596a